Tribunal: TJSP
Processo: 2262879-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262879-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é impetrante
JANAINA NAVARRO e Paciente DIONI RAMALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262879-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15621
2
Habeas corpus no 22628879-30.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva.
Impetrante: Janaína Navaro
Paciente: Dioni Ramalho dos Santos
Voto no 15621
Habeas corpus. Arts. 121, § 2o, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal e art. 12 da Lei no 10.826/03, Estatuto do
Desarmamento. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva,
bem
fundamentada
a
decisão
que
a
decretou.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em favor de DIONI RAMALHO DOS SANTOS contra r. decisão de fls. 46/47,
alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Estrela D'Oeste.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso, em flagrante no
dia 25 de outubro de 2020, pela suposta prática, do crime de homicídio qualificado
(cf. art. 121, § 2o, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 12 da lei no
10.826, Estatuto do Desarmamento.

Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva é genérica e carece de fundamentação, não se verificando os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos,
tais como ser primário, possui residência fixa, além disso é empregador rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262879-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15621
3
Com tais fundamentos, requer, em sede liminar, a concessão
da ordem para revogar a ordem de prisão preventiva (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 51/53.
Sobrevieram informações às fls. 55.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
59/63 opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de
outubro de 2020 e a prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos
delitos dos artigos 121, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14, na forma do art. 29, todos do
Código Penal e art. 15 da Lei no 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal (CP).
Extrai-se do auto de prisão em flagrante, depoimentos
prestados pelos policiais Elis Ângela Cardoso Viegas e Rodrigo Luiz dos Santos, que
na data dos fatos receberam informação, via rádio, de que houve um disparo de arma
de fogo na cidade de Dolcinópolis. Posteriormente, a informação foi complementada,
dando conta de que o autor do disparo seria Dioni e o mesmo estava com um veículo
Fiat/Uno, e acompanhado por uma pessoa por nome de Rick. Contam que mediante
as informações, foram em patrulhamento nas proximidades do estabelecimento de
nome Lanches Rick, localizado na Rua Nossa Senhora das Graças, 3836, Jardim São
Judas, na cidade de Jales, e ao chegarem no local havia diversas pessoas e entre elas
estavam Dioni e Laurindo, de apelido Rick, este proprietário do estabelecimento.
Contam que em conversa com Dioni ele alegou que não havia se dirigido a cidade de
Dolcinópolis, mas, posteriormente, confirmou ter ido até aquela localidade. No local
estava o referido Fiat/Uno, pertencente a Laurindo. Aduzem que ao efetuarem busca
pessoal e no interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Mas,
prosseguindo as buscas, foi localizado no interior de uma geladeira, que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262879-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15621
4
estabelecimento de propriedade de Rick, enrolado em um guardanapo, um revólver,
calibre 38, marca Taurus, de seis tiros, com 04 (quatro) munições intactas e duas
deflagradas. Esclarecem que na cidade de Dolcinópolis houveram dois disparos de
arma de fogo, e em razão disso, foi dada voz de prisão a Dioni e Laurindo, que foram
encaminhados ao plantão policial.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262879-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15621
5
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262879-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15621
6
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de DIONI RAMALHO DOS SANTOS.
Reinaldo Cintra
Relator